Tribunal: TJPA
Processo: 0851743-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851743-53.2022.8.14.0301

APELANTE: ZERO CARBON LOGISTICS S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ZERO CARBON LOGISTICS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E À ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Zero Carbon Logistics S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará e negou provimento ao recurso da empresa no âmbito de Mandado de Segurança, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022 e afastando o pedido de restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto ao pedido de mera declaração do direito à restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL em 2022; (ii) houve omissão quanto à análise da aplicabilidade da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou adequadamente o pedido de restituição, esclarecendo que o mandado de segurança não comporta pleitos com efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.
4. A questão da anterioridade anual foi devidamente enfrentada, sendo aplicada a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.
5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Zero Carbon Logistics S.A., com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando em parte a sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança e reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de abril de 2022, bem como negando provimento ao recurso da empresa no tocante ao pedido de restituição de valores recolhidos.

Na origem, a empresa Transcota Logística Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Subsecretário da Administração Tributária do Estado do Pará e do Diretor de Arrecadação e Informação Fazendária, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser compelida ao pagamento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Argumentou que a cobrança seria inconstitucional, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria, somente deveria produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, em respeito à anterioridade anual.

O juízo de primeira instância concedeu a segurança pleiteada, afastando a exigibilidade do tributo até o fim do exercício de 2022, sob o fundamento de que a nova legislação complementar apenas produziu efeitos a partir de 2023, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.221.330 (Tema 1.094). A decisão também indeferiu o pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou uma obrigação já existente, razão pela qual não se submeteria à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal. Argumentou, ainda, que a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019 permite a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.

Por outro lado, a empresa Transcota Logística Ltda. também interpôs recurso de Apelação, insurgindo-se contra a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta pelo Estado do Pará, entendendo que a sentença observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de exigência do DIFAL a partir de abril de 2022. Quanto ao recurso da empresa Transcota Logística Ltda., o parquet opinou pelo seu não provimento, sob o argumento de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado para fins de restituição de valores, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

Sobreveio a decisão embargada, que acolheu parcialmente o recurso do Estado, reconhecendo a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022, e negou provimento ao recurso da empresa, asseverando que o pleito de restituição não poderia ser analisado na via mandamental, citando entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 269 e 271 do STF).

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, omissão na decisão, pois não teria sido apreciado o pedido de mera declaração do direito à restituição, que não implicaria em efeitos patrimoniais imediatos, de acordo com o que preceituam as Súmulas 213 do STJ e 269 do STF.

Sustenta que pleiteou apenas a declaração de direito, sem requerer a efetiva restituição de valores nos autos do mandado de segurança, o que seria plenamente admissível, segundo orientação jurisprudencial consolidada, citando inclusive o AgInt no REsp 1.778.268/RS, e os artigos 168 e 170 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ademais, que o acórdão também deixou de enfrentar a questão da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição Federal, a qual impediria a cobrança do DIFAL durante o exercício de 2022, considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e declarar o direito da embargante à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente em 2022, bem como para reconhecer o direito de não ser compelida ao pagamento do ICMS-DIFAL naquele exercício, afastando-se, ainda, eventual imposição de multa por embargos de caráter protelatório, conforme orientação da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que não há omissão a ser sanada. Defende que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF), tampouco para conferir efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271 do STF). Aduz que a restituição de tributos indiretos, como o ICMS, depende da demonstração de que o encargo financeiro não foi transferido ao consumidor final, conforme disposto no art. 166 do CTN, o que não foi comprovado nos autos, sendo vedada a dilação probatória no âmbito do mandado de segurança.

As contrarrazões ainda afirmam que a decisão abordou adequadamente a questão da anterioridade, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo apenas a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciado o seu pedido de mera declaração do direito à restituição dos valores pagos indevidamente, sem que houvesse pleito de efeitos patrimoniais imediatos. Invoca, para tanto, os enunciados das Súmulas 213 do STJ e 269 do STF, além de jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança é via adequada para fins de mera declaração do direito à compensação ou restituição tributária.

Além disso, aduz que o acórdão recorrido não teria enfrentado a tese da necessidade de observância da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal) em relação à cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, considerando que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada apenas em 05 de janeiro de 2022.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter enfrentado o pedido de declaração do direito à restituição dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, bem como por suposta ausência de manifestação sobre a aplicação do princípio da anterioridade anual.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Em primeiro lugar, quanto ao pedido de restituição, a decisão embargada foi clara ao consignar que, no âmbito do mandado de segurança, não se admite a análise de pedidos que importem em efeitos patrimoniais pretéritos, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. A mera tentativa de disfarçar o pedido de restituição sob o rótulo de declaração de direito não afasta a vedação contida nas referidas súmulas, nem desonera a parte impetrante da necessidade de comprovação de ausência de repasse do encargo tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional — o que demandaria dilação probatória, incabível na via mandamental.

Em segundo lugar, no que tange à alegada omissão sobre a anterioridade anual, verifica-se que a decisão embargada enfrentou diretamente a matéria, ao aplicar corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo a validade da cláusula de vigência da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu a observância apenas da anterioridade nonagesimal, e não da anual.

Portanto, as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025